Tribunal: TJDFT
Processo: 0051786-31.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA DE FUNDO NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas, sim, por não se encontrar bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.
2. A atuação efetiva do exequente em encontrar bens do devedor não torna a obrigação imprescritível.
3. Atendido o requisito da intimação das partes a respeito da fluência, ou não, do prazo prescricional, há o atendimento do que prevê o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, apto a afastar qualquer nulidade, assim como de confirmar o decurso da prescrição intercorrente.
4. A falta de impugnação da matéria de fundo no recurso de apelação, a respeito do pedido incidental para a desconsideração da personalidade jurídica, torna preclusa a matéria não devolvida ao Tribunal.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.